Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733976-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO INTERESTADUAL DOS SIND DE TRAB DAS POLI CIVIS AGRAVADO: KREISKY KEDROVA NASCIMENTO DALLEPRANE DE MENDONCA, FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONCA D E C I S Ã O Agravo interno, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (reconhecimento de nulidade do ato citatório na execução de título extrajudicial no 0737929-51.2023.8.07.0001), interposto por Federação Interestadual dos Sindicatos de Trabalhadores das Polícias Civis contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento proferida por esta Relatoria. Indefiro, por ora, o pedido liminar e mantenho a decisão agravada por seus sólidos fundamentos jurídicos (aparente validade da citação). Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator